Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-12.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO INDIREITO. MEIO DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE. COMPROVADOS OS DOLOS DE ROUBAR E MATAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
II – Incabível o pleito absolutório quando as provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente a confissão dos adolescentes, corroborada pelas declarações da vítima e das testemunhas policiais responsáveis pela diligência que redundou na apreensão dos menores, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos de testemunhas presenciais.
VI – Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do ato infracional análogo ao delito de tentativa de latrocínio, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da participação de menor importância.
VII – Configura-se o crime de latrocínio quando comprovada a vontade do agente em subtrair o patrimônio da vítima, valendo-se da morte como meio para tanto, independente da natureza ou mesmo ausência de lesões. Se o agente direciona a facada para o abdômen da vítima, local de alta letalidade, só não atingindo o ponto em virtude da defesa da vítima com o braço, onde foi atingida seriamente, afigura-se o dolo voltado para ceifar-lhe a vida, o que impede a desclassificação para o delito de roubo.
VIII – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IX – Embora os menores tenham confessado a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar o jovem.
X – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que reitera na prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio, não tendo as medidas anteriores surtido o efeito ressocializador esperado, bem como aos menores que ostentam condições sociais e pessoais desfavoráveis.
XI – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo e desprovido.